Tribunal: TJDFT
Processo: 0713391-14.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
Órgão 2a Turma Cível Processo 0713391-14.2020.8.07.0000 Agravante ABDON CARLOS RIBEIRO JORDAO Agravado BENJAMIM BARROS Relator Desembargador JOÃO EGMONT DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por ABDON CARLOS RIBEIRO JORDÃO, contra decisão proferida no cumprimento de sentença no 0733550-09/2019, movido por BENJAMIM BARROS. O feito de origem refere-se à execução de honorários advocatícios de sucumbência devidos pelo executado, ora agravante, em razão de dois fatos. O primeiro relaciona-se à condenação de ABDON ao pagamento proporcional (20%) dos honorários arbitrados no acórdão proferido na ação no 2014.01.1.110090-9, em que atuou como parte autora e advogou em causa própria, sendo que o restante (80%) ficou a cargo da ré DGL Empreendimentos Imobiliários Ltda, representada pelo advogado BENJAMIM. O segundo concerne aos honorários devidos ante o acolhimento à impugnação ofertada no cumprimento provisório de sentença no 0730803-57/2017, iniciado por ABDON visando ao pagamento da condenação imposta em seu favor nos autos no 2014.01.1.110090-9. O executado reconheceu devida a verba honorária resultante dos autos no 0730803-57/2017, tendo realizado o seu pagamento. Porém, quanto à cobrança dos honorários resultantes da ação no 2014.01.1.110090-9, alegou excesso de execução por inexigibilidade da obrigação. Discorreu que o rateio da sucumbência, determinado pelo acórdão contido na ação no 2014.01.1.110090-9, não é exigível, em razão do disposto no art. 21 do CPC/1973 combinado com a Súmula 306/STJ, vigentes à época da condenação (ID16268037). Em resposta à impugnação, o exequente alegou comportamento contraditório do devedor. Esclareceu que o executado, nos autos do cumprimento provisório de sentença no 0730803-57/2017, promoveu a cobrança dos honorários a que tem direito na proporção definida pelo acórdão proferido na ação no 2014.01.1.110090-9, sem promover a devida compensação que agora defende em sua impugnação ao presente cumprimento de sentença (ID16268039). A decisão agravada rejeitou a impugnação apresentada pelo executado e indeferiu a compensação dos honorários sucumbenciais recíprocos, nos seguintes termos (ID1626802): “A impugnação fundamentou-se no verbete de súmula no 306 do STJ que possibilitava a compensação de honorários sucumbenciais quando houvesse condenação recíproca, posto que o acórdão condenatório foi proferido sob a vigência do CPC de 1973, conforme ID 48825562. Malgrado a aplicação do verbete sumular acima aos honorários fixados antes de 18/03/2016, quanto entrou em vigência o CPC de 2015 que veda a compensação, demonstra-se que a parte executada, apesar de requerer a compensação dos honorários neste cumprimento de sentença, não efetuou o mesmo requerimento na ação de cumprimento de sentença de no 0730803-57.2017.8.07.0001. Portanto, incide em nítido comportamento contraditório, na medida em que requer a compensação quando é parte executada, entretanto não mantém a mesma postura quando deseja executar os honorários sucumbenciais recíprocos. [...] Desta feita, em que pese a possibilidade de compensação de honorários sucumbenciais recíprocos no caso em análise, ante a boa-fé objetiva que veda o comportamento contraditório, rejeito a impugnação apresentada pelo executado e indefiro a compensação.” – g.n. Nesta sede, o agravante afirma que o agravado conscientemente não exerceu o direito de compensação dos honorários ao concordar com a homologação de cálculos e valor devido no cumprimento provisório de sentença no 0730803-57. Alega que o recorrido foi quem adotou comportamento contraditório ao “negligenciar o direito de sua cliente DGL e agora pleiteá-lo indevidamente para si”. Enfatiza que, agindo desta forma, o recorrido deixou de beneficiar sua cliente e agora busca obter ganho indevido, pretendendo dar vigência ao disposto no art. 85, §14, do CPC de 2015. Assevera a ocorrência de preclusão consumativa decorrente da homologação judicial dos cálculos e valor devido pela empresa DGL, com a concordância do agravado. Argumenta não existir título hábil a ser executado. Com isto, o agravante requer seja deferido efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, pede o provimento ao agravo, a fim de que seja reconhecido o excesso da execução do valor ainda cobrando pelo agravado (ID16268012). É o relatório. O recurso está apto ao processamento, pois é tempestivo. Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Além disto, o agravante recolheu o preparo em dobro determinado no ID16397154, conforme guias e comprovantes de pagamento acostados nos IDs 16613212/16613212. Segundo o art. 1.019, I, CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os requisitos previstos no art. 300 do CPC. Logo, exige-se a configuração de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, falta plausibilidade ao direito vindicado. Conforme se depreende dos autos do cumprimento provisório de sentença no 0730803-57, a planilha de cálculos apresentada pelo agravante, objetivando a cobrança da condenação imposta em seu favor na ação no 2014.01.1.110090-9, incluiu o valor dos honorários proporcionais que lhe eram devidos (p. 7, ID16268026), não pugnando, como agora o requer, pela incidência da compensação com base no ordenamento jurídico vigente à época do acórdão condenatório, confira-se: Art. 21 do CPC/73 – “Se cada litigante for em parte vencedor e vencido, serão recíproca e proporcionalmente distribuídos e compensados entre eles os honorários e as despesas.” Súmula 306 do STJ – “Os honorários advocatícios devem ser compensados quando houver sucumbência recíproca, assegurado o direito autônomo do advogado à execução do saldo sem excluir a legitimidade da própria parte.” Ou seja, somente após se tornar parte executada no cumprimento de sentença movido pelo advogado agravado é que o recorrente cogitou a compensação dos honorários sucumbenciais reciprocamente devidos. Assim, aparenta contraditória a conduta do agravante, que, em seu cumprimento de sentença, dispensou a compensação e cobrou os seus honorários na integralidade, ao passo que, no cumprimento de sentença promovido pelo agravado, adota novo comportamento, alegando a inexigibilidade da verba em razão da necessidade de compensação dos honorários de sucumbência. Por outro lado, não se vislumbra que o recorrido tenha agido de forma indevida ao concordar com os valores devidos pela sua cliente sem suscitar a compensação dos honorários. Ora, se o agravante decidiu dispensar a compensação da sucumbência recíproca em seu cumprimento de sentença, naturalmente abriu a possibilidade para o manejo do presente cumprimento de sentença, cujo objeto trata dos honorários de sucumbência devidos ao agravado. Não se olvide que, conforme o art. 22 do Estatuto da OAB (Lei no 8.906/1994), os honorários de sucumbência têm natureza alimentar e constituem direito do advogado: “Art. 22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência.” – g.n. Neste contexto, a concordância do agravado com a homologação judicial dos cálculos e valor devido pela empresa DGL no cumprimento provisório de sentença no 0730803-57, não enseja a preclusão do direito de buscar o recebimento dos honorários sucumbenciais que a ele pertencem. Não restou, portanto, demonstrada a alegada inexigibilidade do título judicial, que representa obrigação de pagar honorários de sucumbência fixados em quantia certa e, por isso, pode ser objeto de execução na forma definida nos arts. 515, I, e 523, ambos do CPC. Com estas considerações, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao juiz da causa, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada para resposta (art. 1.019, II, CPC). Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Desembargador JOÃO EGMONT Relator